Tribunal: TJSP
Processo: 1021464-12.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de serviços gerais – Acidente típico - Lesões na coluna, no pescoço e na face – Coisa julgada não caracterizada – Nexo causal e incapacidade laborativa total e permanente reconhecidos em relação às lesões na coluna – Aposentadoria por invalidez acidentária devida a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, devendo ser compensados os valores pagos por

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de serviços gerais – Acidente típico - Lesões na coluna, no pescoço e na face – Coisa julgada não caracterizada – Nexo causal e incapacidade laborativa total e permanente reconhecidos em relação às lesões na coluna – Aposentadoria por invalidez acidentária devida a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, devendo ser compensados os valores pagos por força da tutela antecipada -Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Exclusão da imposição de custas ao INSS - Apelo autárquico desprovido, provido em parte o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000500012
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021464-12.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada MARILENE CONCEIÇÃO
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo autárquico e deram provimento em parte ao recurso oficial. V.U, .de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021464-12.2019.8.26.0224 -Voto no 36.571c
2
VOTO No: 36.571c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1021464-12.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS
PEREIRA
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADA: MARILENE CONCEIÇÃO SANTOS
ACIDENTÁRIA Auxiliar de serviços gerais Acidente
típico - Lesões na coluna, no pescoço e na face Coisa
julgada não caracterizada Nexo causal e incapacidade
laborativa total e permanente reconhecidos em relação
às lesões na coluna
Aposentadoria por invalidez
acidentária devida a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença, devendo ser compensados
os valores pagos por força da tutela antecipada -Valores
em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos
índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF)
Juros de mora devidos desde a citação, de forma
englobada sobre o montante até aí apurado e, depois,
mês a mês, de modo decrescente Aplicação do art. 5o
da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos
juros Definição dos honorários advocatícios na fase
de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC)

Exclusão da imposição de custas ao INSS - Apelo
autárquico desprovido, provido em parte o recurso
oficial.
A r. sentença de fls. 157/161, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Marilene Conceição Santos,
condenando o INSS a pagar-lhe aposentadoria por invalidez a partir da data da
cessação do benefício do auxílio doença (12/03/2019
fls. 22); correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021464-12.2019.8.26.0224 -Voto no 36.571c
3
monetária segundo o IPCA-E; juros moratórios, nos termos do artigo 1o- F, da Lei
no 9.494/97 (Tema no 810 do STF); custas e despesas processuais; e honorários
advocatícios de 10% sobre as parcelas atrasadas até a sentença (Súmula no 111
do STJ). Outrossim, deferiu antecipação da tutela para a implantação do
benefício no prazo de 15 dias.
Recorre o INSS, buscando a extinção da demanda. Entende
configurada a coisa julgada, aduzindo que o pleito de indenização em razão de
sequelas do acidente já foi apreciado em ação anteriormente proposta, com
decisão já transitada em julgado. Alternativamente, postula a realização de nova
perícia médica.
Processado o recurso, a obreira apresentou contrarrazões.
O juízo “a quo” deixou de recorrer de ofício, entendendo que
a sentença não está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3o,
inciso I, do novo CPC.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Primeiramente, considero cabível o reexame necessário, em
conformidade com a jurisprudência consubstanciada na Súmula no 490 do STJ,
segundo a qual “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se
aplica a sentenças ilíquidas”.
Mesmo na vigência do novo CPC, tal é a orientação a ser
seguida, ante o disposto no § 3o do art. 496, que continua a exigir a liquidez da
sentença antes de dispensar o reexame em relação a novas faixas de
condenação ou proveito econômico.
Não assiste razão ao INSS quanto à alegação de coisa
julgada.
Com efeito, na demanda ajuizada anteriormente perante a 5a
Vara Cível da Comarca de Guarulhos (Proc. no 1028993-87.2016.8.26.0224), foi
reconhecida a incapacidade total e temporária para o trabalho em razão das
sequelas na coluna advindas do acidente (sentença de fls. 191/194), o que não
impede que, cessado o benefício ali concedido, venha a obreira a propor nova
ação, diante da persistência ou consolidação das lesões (modificação no estado
de fato).
No mais, lastreia-se a pretensão da autora na alegação de
que teve totalmente comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de
sequelas resultantes de acidente sofrido no exercício da função de auxiliar de
serviços gerais, quando veio a lesionar a coluna cervical, o pescoço e a face.
O infortúnio é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 16,
sendo oportuno consignar que a segurada esteve em gozo de auxílio-doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021464-12.2019.8.26.0224 -Voto no 36.571c
4
acidentário de 29/01/2016 a 12/03/2019 (fls. 22, 68/69). Registre-se, ainda, que o
INSS implantou a aposentadoria por invalidez acidentária por força da tutela
antecipada concedida pela sentença (DIP: 01/05/2020 fls. 171).
Efetuada a avaliação médica (fls. 98/104), verificou o perito
que a obreira é portadora de “artrose de coluna cervical (espondilose), cuja lesão
não tem origem e nem agravamento ocupacional e nem determina incapacitação
laboral efetiva” (fls. 102). Constatou, ainda, a presença de “sequela traumática da
articulação temporomandibular, que é um dano sequelar permanente, que não
determina incapacitação laborativa, mas determina efetiva restrição para
atividade de mastigação” (fls. 102).
Também apontou o expert ser a autora portadora de
“degeneração discal dos corpos vertebrais cervicais (discopatias), com protrusões
discais e anterolisteses difusas, além de hérnia discal no nível C5-C6” (fls. 102),
atestando que referido quadro acarreta incapacidade laborativa total e
permanente.
O nexo causal é induvidoso, visto que, além da CAT emitida
pela empregadora, foi admitido pelo perito, e reconhecido judicialmente nos autos
do Proc. no1028993-87.2016.8.26.0224.
O laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro
trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide. Tampouco se vislumbra
em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar a realização de nova perícia.
Dentro desse quadro, caracterizada a redução total e
permanente da capacidade de trabalho e reconhecido o nexo de causalidade, é
de ser preservada a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária.
Contudo, o termo inicial do benefício deverá corresponder ao
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (13/03/2019
22), conforme
dispõe o art. 43 da Lei no 8.213/91, e não ao próprio dia da cessação, como
constou da sentença.
Não é demais consignar que deverão ser compensados a
partir de então os valores pagos por força da antecipação da tutela
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes (no caso, pelo IPCA-E), com
incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o
decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem modulação).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Diante do disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021464-12.2019.8.26.0224 -Voto no 36.571c
5
percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido pelo juízo de origem
na fase de liquidação.
Por fim, a Autarquia está isenta do pagamento de custas (art.
6o da Lei Estadual no 11.608/03), ficando excluída essa parte da condenação,
ressalvadas, entretanto, as despesas suportadas pela outra parte, desde que
comprovadas.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
autárquico e dou provimento em parte ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital